Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AFASTAMENTO. MERO INCONFORMISMO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.

1. Admite-se a revisão criminal quando o pedido revisional estiver fundamentado em sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, na forma do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. As provas produzidas no bojo da ação penal foram examinadas com percuciência e conferem lastro suficiente à condenação levada a efeito, que, além do mais, encontra amparo na jurisprudência mansa deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual se deve atribuir à palavra da vítima relevante valor probatório na apuração de crimes patrimoniais.

3. A pretensão do requerente dirige-se à mera reanálise do acervo probatório dos autos de origem, tal como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial, o que não é possível sob pena de indevida transfiguração da revisão criminal em espécie recursal.

4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.